Tribunal: TJMT
Processo: 1003758-51.2023.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003758-51.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAQUIM RODRIGUES - CPF: 388.957.309-68 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAQUIM RODRIGUES - CPF: 388.957.309-68 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JOAQUIM RODRIGUES E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A DESPROVIDO. RECURSO DE JOAQUIM RODRIGUES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por Joaquim Rodrigues e Banco Bradesco S.A. contra sentença que declarou inexistente débito oriundo de título de capitalização, condenou o banco à devolução simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. A regularidade da contratação do título de capitalização e a distribuição do ônus probatório.

3. A legalidade da devolução simples dos valores descontados.

4. A adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

5. A incidência de juros moratórios a partir do evento danoso.

III. Razões de decidir

6. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que impõe a responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

7. O Banco Bradesco não comprovou a contratação do título de capitalização, restando caracterizada a cobrança indevida.

8. A repetição em dobro, prevista no art. 42, §1o, do CDC, exige a comprovação de má-fé do fornecedor, o que não ocorreu, justificando-se a devolução simples.

9. Os descontos indevidos são considerados abusivos e configuram dano moral presumido. O valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 é insuficiente, devendo ser majorado para R$ 8.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Conforme a Súmula 54 do STJ, os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, e não a partir da sentença.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Joaquim Rodrigues parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a cobrança de título de capitalização sem comprovação da contratação pelo consumidor. 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos respectivamente por JOAQUIM RODRIGUES e BANCO BRADESCO S.A em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara de Mirassol D ́Oeste, que nos autos n.o 1003758-51.2023.8.11.0011 - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos morais e materiais – julgou parcialmente procedente referida ação, para declarar inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide; Condenar o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados, com juros de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária (IPCA) deste o efetivo prejuízo; bem como, condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos requerentes, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA, desde o arbitramento.

Inconformado, em suas razões recursais, o apelante pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando: I) Regularidade e validade da contratação do título de capitalização; II) Ausência de comprovação de danos materiais e morais; III) Exagero no valor da indenização, caso mantida a condenação; IV) Modificação do termo inicial dos juros de mora para a data de prolação da sentença.

Requer a reforma da sentença julgando totalmente improcedente os pedidos iniciais, tendo em vista a total ausência de ato ilícito, ante a regular contratação e utilização dos serviços, bem como seja afastada a condenação na devolução dos valores devidamente descontados da conta do apelado.

Em caso de entendimento diverso, que seja conhecido e provido o recurso para reduzir o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito da recorrida e punição desmedida do recorrente, bem como para que os juros passem a incidir a partir de seu arbitramento;

Condenação a parte adversa em honorários advocatícios e custas processuais.

Contrarrazões (id.n.o 252683161)

Recurso Joaquim Rodrigues
(id.n.o 252683160)

Irresignado, o Apelante requer a majoração dos danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sustentando que o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico e punitivo da indenização.

Pugna também pela devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, § 1o, do CDC, além da majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação ou, alternativamente, para R$ 9.883,24 (nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos), conforme tabela da OAB/MT.

Contrarrazões (id.n.o 252683166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por JOAQUIM RODRIGUES e BANCO BRADESCO S.A em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara de Mirassol D ́Oeste, que nos autos n.o 1003758-51.2023.8.11.0011 - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos morais e materiais – julgou parcialmente procedente referida ação, para declarar inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide; Condenar o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados, com juros de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária (IPCA) deste o efetivo prejuízo; bem como, condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos requerentes, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA, desde o arbitramento.

Inicialmente, destaco que farei a análise conjunta dos recursos.

O banco recorrente sustenta a regularidade da contratação do título de capitalização, a ausência de comprovação dos danos materiais e morais, e, subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização fixada, bem como a modificação do termo inicial dos juros de mora. Por outro lado, Joaquim Rodrigues postula a majoração dos danos morais para R$ 30.000,00, a restituição dos valores indevidamente descontados em dobro e o aumento dos honorários advocatícios.

A controvérsia central reside na regularidade da contratação valide de título de capitalização, na fixação do quantum indenizatório e na devolução dos valores descontados, bem como na incidência dos juros e na majoração dos honorários.

Mister destacar que a relação discutida é de consumo, na qual ocupa a parte autora a posição de consumidor, portanto, parte mais fraca e vulnerável dessa relação jurídica, figurando a instituição financeira como fornecedora, nos termos dos artigos 2o, parágrafo único, e 3o, §2o, ambos do CDC.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva, a teor do artigo
14
do
CDC
. Assim, bastante a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade pela parte consumidora para fazer nascer o dever de indenizar do fornecedor, ou seja, responde pelos riscos inerentes ao exercício de sua atividade, compreendendo as condutas de seus prepostos, quando essas causarem dano ao destinatário de seus produtos ou serviços, salvo se configuradas as causas excludentes anunciadas no artigo
14
,
§ 3o
, do
CDC
, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Diante de tais circunstâncias e tomando por base os preceitos do art.
6o
, inciso
VIII
, do
CDC
e do art.
373
,
II
, do
Código Processual Civil
, caberia à instituição financeira, o ônus de comprovar a manifestação de vontade da autora em contratar o título de capitalização.

Nos autos, verifica-se que o apelante Banco Bradesco não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação do título de capitalização, ônus que lhe competia, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A ausência de prova inequívoca acerca da manifestação de vontade da parte autora conduz à manutenção da declaração de inexistência da dívida, uma vez que os descontos indevidos ensejam enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula
479
do STJ).

Portanto, não tendo o apelante/promovido comprovado a inexistência do defeito no serviço ou a culpa exclusiva da parte autora ou de terceiros, não merece reproche a sentença objurgada, a qual fundamentou que a parte promovida não trouxe documentação comprobatória da licitude dos descontos do título de capitalização.

Sobre o tema:

RERCUSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DIREITO DO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE PARCELAS DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADOS – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS E A ORIGEM DA CONTRATAÇÃO – EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – PRÁTICA ABUSIVA QUE ENSEJA A REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO, NA FORMA DO ARTIGO 42 DO CDC – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (TJ-AM - Apelação Cível: 07943369520228040001 Manaus, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 19/07/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2024)

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, Joaquim Rodrigues requer a repetição em dobro, nos termos do artigo 42, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, conforme entendimento pacífico do STJ, a devolução em dobro exige a comprovação de má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrado no presente caso. Dessa forma, correta a decisão de primeiro grau ao determinar a restituição simples.

No que tange à indenização por danos morais, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a realização de descontos indevidos na conta bancária do consumidor configura prática abusiva e ofensiva aos direitos de personalidade, notadamente ao direito de dispor livremente de seus recursos financeiros.

Logo, não merece prosperar a insurgência recursal quanto ao afastamento da indenização por danos morais. Em relação à possibilidade de minoração do quantum da indenização por danos morais deve-se observar as peculiaridades do caso concreto e os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade

O montante fixado em primeiro grau, qual seja, R$ 2.000,00, contudo, revela-se aquém do razoável, considerando-se os precedentes desta Câmara em casos análogos. Assim, entende-se pertinente a majoração do valor para R$ 8.000,00, quantia que melhor se alinha aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo e pedagógico da indenização.

No que tange aos juros moratórios a Instituição Financeira alega que devem incidir a partir da data da sentença e não do evento danoso. Contudo, tratando-se de responsabilidade extracontratual, a jurisprudência consolidada do STJ determina a aplicação do entendimento fixado na Súmula 54, segundo a qual os juros moratórios fluem desde o evento danoso. Assim, descabe a modificação pretendida pelo recorrente.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. e
dou parcial provimento
ao recurso interposto por Joaquim Rodrigues, para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Majoro os honorários recursais para 17%, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025